Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME PARA CIRURGIA JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora visando à antecipação da tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento do exame COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) de forma imediata. Na origem, a parte autora narrou que se encontra internada para a realização da cirurgia COLECISTECTOMIA, que exige o citado exame, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 30/05/2022, sob a classificação de risco vermelho.
2. Nos termos da petição de ID 38364915, o exame foi realizado em sua integralidade, o que afasta o interesse recursal.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. AGRAVO PREJUDICADO. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.